Tribunal: TJSP
Processo: 1006290-52.2014.8.26.0348
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - LESÃO NA COLUNA - INCAPACIDADE PROFISSIONAL DECORRENTE NÃO RECONHECIDA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO - AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
"Inexistente no julgado qualquer vício capaz de ensejar a sua modificação, revelam os embargos, a pretexto de suscitarem nova manifestação da Turma Julgadora acerca do tema já expressamente decidido, apenas o mero

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - LESÃO NA COLUNA - INCAPACIDADE PROFISSIONAL DECORRENTE NÃO RECONHECIDA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO - AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
"Inexistente no julgado qualquer vício capaz de ensejar a sua modificação, revelam os embargos, a pretexto de suscitarem nova manifestação da Turma Julgadora acerca do tema já expressamente decidido, apenas o mero inconformismo do embargante com o desfecho dado à demanda".